Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001115-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA GORETE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 978.858.351-20 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001115-59.2025.8.11.0041

APELANTE:

MARIA GORETE DE SOUZA CARDOSO.

APELADO:

AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001115-59.2025.8.11.0041

APELANTE:

MARIA GORETE DE SOUZA CARDOSO.

APELADO:

AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARIA GORETE DE SOUZA CARDOSO
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisiional no 1001115-59.2025.8.11.0041, proposta em face de
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
concluiu por
julgar extinto o feio sem resolução de mérito, diante da ausência da juntada de documentos necessários para o ajuizamento da ação.

O Apelante alega que
“se trata de causa de cancelamento da distribuição, pelo consequente indeferimento da inicial, em razão do não pagamento das custas iniciais, incabível no caso a determinação de pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de hipótese que se amolda ao cancelamento.”

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o acerto, ou não, da decisão vergastada no que tange à extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

O Apelante aponta que não deveria ter sido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. A matéria é singela e não merece maiores digressões.

Isso porquê, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC, conforme cito:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

O dispositivo acima permite inferir que a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Divergência no Recurso Especial 856.000/GO, julgados pela Corte Especial em abril de 2010, referem-se à necessidade de intimação da parte (CPC, art. 267, § 1o) para que efetue o pagamento das custas iniciais (CPC, art. 257), antes do cancelamento da distribuição e extinção do feito com base no art. 267, III, do Estatuto Processual Civil, sempre que o magistrado houver, anteriormente, despachado a petição inicial, pois dali inicia-se seu ofício jurisdicional.

2. Este precedente da Corte Especial não exclui o firmado por este mesmo órgão julgador nos EREsp 264.895/PR, em dezembro de 2001, segundo o qual é dispensável a intimação pessoal da parte que não efetua o preparo previsto no art. 257 do CPC, quando o magistrado ainda não despachou nos autos, dando ensejo, daí, ao cancelamento da distribuição do feito. Nessa hipótese, a decisão que cancela a distribuição é de natureza administrativa.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 17.501/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/11/2013)." g. n

Nesse sentido, forçoso concluir pela modificação da r. sentença para determinar o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, sendo descabido falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para determinar o cancelamento da distribuição do presente processo, com fulcro no art. 290, do CPC e, por conseguinte, afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025